Tribunal: TJMT
Processo: 1004631-08.2019.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1004631-08.2019.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres/MT
Recorrente: Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.
Recorrida: Ana Carolina Almeida Kochhann.
Data do Julgamento: 02/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR - ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 44, II da Lei no. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece que para ingressar no ensino superior, é necessário à comprovação de conclusão do ensino médio no ato da matrícula.
2. In casu, a autora ainda não concluiu o ensino médio, portanto, está impedida de realizar a sua matrícula no ensino superior, apesar de ter logrado aprovação no vestibular.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004631-08.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA CAROLINA DE ALMEIDA KOCHHANN - CPF: 044.807.811-29 (RECORRENTE), MATHEUS CORREIA PONTES - CPF: 039.068.201-22 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR - ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO -

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O artigo 44, II da Lei no. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece que para ingressar no ensino superior, é necessário à comprovação de conclusão do ensino médio no ato da matrícula.

2.

In casu
, a autora ainda não concluiu o ensino médio, portanto, está impedida de realizar a sua matrícula no ensino superior, apesar de ter logrado aprovação no vestibular.

3.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021